Tribunal: TJES
Processo: 0000128-76.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas dos recorrentes, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os réus pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I), receptação (CP, art. 180, caput) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), na forma do concurso material (CP, art. 69). Foram fixadas penas de 14 anos, 10 meses e 65 dias de reclusão para Alexandre e 12 anos e 25 dias de reclusão para Daniel, ambos em regime inicial fechado. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais às vítimas. As defesas requerem absolvições por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor de uma das vítimas;
(ii) estabelecer se há provas suficientes para manter as condenações por roubo majorado, receptação e corrupção de menores;
(iii) determinar se é possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de receptação e roubo;
(iv) analisar a validade da valoração negativa de circunstâncias judiciais e agravantes na dosimetria;
(v) verificar se a pena deve ser redimensionada em razão de erro na aplicação de atenuantes e agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório. Ausente a quantificação, é inviável a fixação judicial do valor indenizatório na ação penal (STJ, REsp n. 1.986.672/SC).

4. A prova oral colhida durante a instrução confirma a prática do roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo corroborada pela prisão em flagrante, confissão parcial dos réus e depoimentos coesos das vítimas e policiais.

5. A autoria do crime de receptação está demonstrada pela confissão do réu Daniel quanto à origem ilícita do veículo, pelas declarações do adolescente e pelos relatos de testemunhas que presenciaram a chegada dos réus com o carro ao local do crime.

6. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e receptação, por se tratarem de condutas autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos.

7. A condenação por corrupção de menores independe da prova de efetiva corrupção por se tratar de crime formal, nos termos da Súmula 500 do STJ, além disso, a tese de desconhecimento da idade dos adolescentes não veio acompanhada de prova que a sustente.

8. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade baseou-se em condenação por uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e em ações penais em curso, o que contraria jurisprudência do STJ (REsp n. 2.076.726/SP e Súmula 444/STJ).

9. A pena-base do crime de roubo circunstanciado foi corretamente fixada em patamar acima do mínimo legal, diante da gravidade concreta da conduta, do trauma causado à vítima e do concurso de agentes. Contudo, a fração de redução das atenuantes de confissão e menoridade foi inferior ao padrão sem fundamentação idônea, ensejando correção.

10. Reformada a dosimetria, as penas foram redimensionadas para:
– Alexandre: 10 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e 20 dias-multa;
– Daniel: 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão e 17 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso e quantificado na denúncia, sob pena de violação ao contraditório.

2. A condenação dos recorrentes pelo crime de receptação resultou da prisão em flagrantes dos recorrentes na posse do bem receptado, a tese de ausência do dolo exige prova da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.

3. Não se aplica o princípio da consunção entre roubo e receptação quando as condutas são autônomas e dotadas de desígnios distintos.

4. A condenação por corrupção de menores independe do conhecimento da idade dos adolescentes, por se tratar de crime formal.

5. É vedada a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e da personalidade com base em ações penais em curso.

6. A redução da pena pela atenuante da confissão ou menoridade em fração inferior a um sexto exige fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 180, caput; 244-B da Lei 8.069/90; 69, 33, §2º, a, 44, I; CPP, arts. 63, 387, IV, 156; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023.
– STJ, AgRg no HC n. 446.942/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2018.
– STJ, REsp n. 2.076.726/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.
– STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025.
– STJ, Súmulas 231 e 444; Súmula 500.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000128-76.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas dos recorrentes, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os réus pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I), receptação (CP, art. 180, caput) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), na forma do concurso material (CP, art. 69). Foram fixadas penas de 14 anos, 10 meses e 65 dias de reclusão para Alexandre e 12 anos e 25 dias de reclusão para Daniel, ambos em regime inicial fechado. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais às vítimas. As defesas requerem absolvições por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor de uma das vítimas;
(ii) estabelecer se há provas suficientes para manter as condenações por roubo majorado, receptação e corrupção de menores;
(iii) determinar se é possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de receptação e roubo;
(iv) analisar a validade da valoração negativa de circunstâncias judiciais e agravantes na dosimetria;
(v) verificar se a pena deve ser redimensionada em razão de erro na aplicação de atenuantes e agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório. Ausente a quantificação, é inviável a fixação judicial do valor indenizatório na ação penal (STJ, REsp n. 1.986.672/SC).

4. A prova oral colhida durante a instrução confirma a prática do roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo corroborada pela prisão em flagrante, confissão parcial dos réus e depoimentos coesos das vítimas e policiais.

5. A autoria do crime de receptação está demonstrada pela confissão do réu Daniel quanto à origem ilícita do veículo, pelas declarações do adolescente e pelos relatos de testemunhas que presenciaram a chegada dos réus com o carro ao local do crime.

6. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e receptação, por se tratarem de condutas autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos.

7. A condenação por corrupção de menores independe da prova de efetiva corrupção por se tratar de crime formal, nos termos da Súmula 500 do STJ, além disso, a tese de desconhecimento da idade dos adolescentes não veio acompanhada de prova que a sustente.

8. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade baseou-se em condenação por uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e em ações penais em curso, o que contraria jurisprudência do STJ (REsp n. 2.076.726/SP e Súmula 444/STJ).

9. A pena-base do crime de roubo circunstanciado foi corretamente fixada em patamar acima do mínimo legal, diante da gravidade concreta da conduta, do trauma causado à vítima e do concurso de agentes. Contudo, a fração de redução das atenuantes de confissão e menoridade foi inferior ao padrão sem fundamentação idônea, ensejando correção.

10. Reformada a dosimetria, as penas foram redimensionadas para:
– Alexandre: 10 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e 20 dias-multa;
– Daniel: 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão e 17 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso e quantificado na denúncia, sob pena de violação ao contraditório.

2. A condenação dos recorrentes pelo crime de receptação resultou da prisão em flagrantes dos recorrentes na posse do bem receptado, a tese de ausência do dolo exige prova da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.

3. Não se aplica o princípio da consunção entre roubo e receptação quando as condutas são autônomas e dotadas de desígnios distintos.

4. A condenação por corrupção de menores independe do conhecimento da idade dos adolescentes, por se tratar de crime formal.

5. É vedada a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e da personalidade com base em ações penais em curso.

6. A redução da pena pela atenuante da confissão ou menoridade em fração inferior a um sexto exige fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 180, caput; 244-B da Lei 8.069/90; 69, 33, §2º, a, 44, I; CPP, arts. 63, 387, IV, 156; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023.
– STJ, AgRg no HC n. 446.942/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2018.
– STJ, REsp n. 2.076.726/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.
– STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025.
– STJ, Súmulas 231 e 444; Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e pelas defesas de
DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ e ALEXANDRE JAQUES
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 13572917, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus ALEXANDRE e DANIEL pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 180, “caput”, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo a pena de ALEXANDRE fixada em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 65 (sessenta e cinco) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, e de DANIEL fixada em 12 (doze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais que constam do ID 13572923, nas quais postula (1) pela condenação dos recorridos ao pagamento de indenização mínima por danos morais sofridos pelas vítimas.

A Defesa do recorrente
DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ
apresentou razões recursais que constam do ID 13572935, nas quais postula (2) pela absolvição em relação às condenações pelos crimes de roubo qualificado, receptação e corrupção de menores, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo. Em caráter subsidiário, postula (3) pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, (4) pela redução da pena-base para o mínimo legal, e (5) pela aplicação da fração de um sexto em relação à redução da pena pelas circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão.

A Defesa do recorrente
ALEXANDRE JAQUES
apresentou razões recursais que constam do ID 13572940, nas quais postula (6) pela absolvição em relação ao crime de receptação, alegando, para tanto, ausência de dolo. Em caráter subsidiário, (7) postula pelo afastamento da condenação pelo crime de receptação, com fundamento na aplicação do princípio da consunção, devendo o referido crime ser absorvido pelo de roubo qualificado. A defesa requer, ainda, (8) a redução da pena-base para o mínimo legal, (9) aplicação da fração de um sexto em relação à redução da pena pelas circunstâncias atenuantes, e (10) afastamento da circunstância agravante da reincidência pela condenação anterior em crime de uso de drogas, capitulado no art. 28, da Lei de Drogas.

As partes apresentaram contrarrazões postulando pelo desprovimento dos recursos que lhe foram contrários.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14000484, opinando pelo desprovimento do apelo de Daniel, pelo provimento parcial ao recurso de Alexandre, e pelo provimento integral do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e pelas defesas de
DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ e ALEXANDRE JAQUES
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 13572917, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punjitiva estatal para condenar os réus ALEXANDRE e DANIEL pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 180, “caput”, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo a pena de ALEXANDRE fixada em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 65 (sessenta e cinco) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, e de DANIEL fixada em 12 (doze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais que constam do ID 13572923, nas quais postula (1) pela condenação dos recorridos ao pagamento de indenização mínima por danos morais sofridos pelas vítimas.

A Defesa do recorrente
DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ
apresentou razões recursais que constam do ID 13572935, nas quais postula (2) pela absolvição em relação às condenações pelos crimes de roubo qualificado, receptação e corrupção de menores, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo. Em caráter subsidiário, postula (3) pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, (4) pela redução da pena-base para o mínimo legal, e (5) pela aplicação da fração de um sexto em relação à redução da pena pelas circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão

A Defesa do recorrente
ALEXANDRE JAQUES
apresentou razões recursais que constam do ID 13572940, nas quais postula (6) pela absolvição em relação ao crime de receptação, alegando, para tanto, ausência de dolo. Em caráter subsidiário, (7) postula pelo afastamento da condenação pelo crime de receptação, com fundamento na aplicação do princípio da consunção, devendo o referido crime ser absorvido pelo de roubo qualificado. A defesa requer, ainda, (8) a redução da pena-base para o mínimo legal, (9) aplicação da fração de um sexto em relação à redução da pena pelas circunstâncias atenuantes, e (10) afastamento da circunstância agravante da reincidência pela condenação anterior em crime de uso de drogas, capitulado no art. 28, da Lei de Drogas.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que os réus, em comunhão de desígnios com dois adolescentes e utilizando uma arma de fogo devidamente municiada, se dirigiram ao estabelecimento comercial onde trabalhavam as vítimas, em veículo com restrição de furto/roubo que sabiam ser produto de crime e, através de ameaças aos funcionários do estabelecimento comercial e restringindo suas liberdades, realizaram a subtração de bens que totalizaram aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tais como computadores, celulares, máquinas de cartão, alianças e chaves de veículos.

Revela a denúncia, ainda, que uma das vítimas conseguiu acionar o alarme da loja e policiais militares foram ao local e prenderam os envolvidos em flagrante, a saber:

“(...) Consta dos autos que os denunciados juntamente com 02 (dois) adolescentes, imbuídos no propósito criminoso de praticar roubo, se dirigiram ao local dos fatos a bordo do veículo modelo Honda Fit, que sabiam ser produto de crime, o qual constava com restrição de furto/roubo, veículo este quel ficou estacionado do lado de fora do estabelecimento durante a prática do crime. (Vide fl.50 ID nº 36693582.)

Infere-se que, dois dos indivíduos entraram no mencionado estabelecimento, simulando interesse nos produtos da loja e pedindo para ver os aparelhos celulares à uma das funcionárias de nome Géssica Gardioli. Logo em seguida, Géssica foi rendida por um dos indivíduos, que a fizeram subir até o segundo andar do estabelecimento, onde estariam mais 02 (dois) funcionários, sendo estes Henrique Neves Lougon Ofrante e Matheus Amaral Silva, neste momento, mais outros 02 (dois) indivíduos entraram no estabelecimento para auxiliar na ação delituosa.

Aflora-se dos autos que os funcionários foram rendidos pelos denunciados e os adolescentes, tendo um destes colocado o cano da arma de fogo conta a nuca da vítima Henrique (Vide Termo de Declaração de fl. 51, ID nº 36693582).

Além disso durante a ação criminosa, os denunciados ameaçaram a todo tempo as vítimas dizendo que iriam matá-las, caso tentassem fugir. Salienta-se que os denunciados exigiram todos os objetos de valor da loja, como computadores, celulares, máquinas de cartão, além de alianças e chaves de veículos.

Neste momento, os denunciados, juntamente com os adolescentes subtraíram diversos pertences e os colocaram em uma sacola, assim, obtendo a posse plena dos mencionados materiais. Após, a vítima Henrique logrou êxito em acionar o alarme de segurança da loja, de forma que, em seguida, os Policiais Militares chegaram ao local.

Destarte, quando a Guarnição chegou ao local dos fatos, foi possível visualizar um indivíduo que ao perceber a presença Policial, se assustou e se homiziou na parte dos fundos da loja. Os militares, então, tentaram verificar, contudo a porta da loja estava fechada. Ato contínuo, os policiais bateram na porta de vidro, se identificando e solicitaram que a porta fosse aberta, porém sem sucesso.

Ato contínuo, um dos denunciados, saiu dos fundos da loja com as mãos na cabeça sendo seguido pelos demais autores. Dessa forma, ainda com a Guarnição do lado de fora do estabelecimento, foi ordenado aos denunciados que virassem de costas e se deitassem, além disso, a equipe policial ordenou que um dos indivíduos abrisse a porta, momento em que os militares adentraram no local e realizaram a prisão dos indivíduos.

Ao serem perpetradas buscas no local dos fatos, foi encontrada 01 (uma) arma Marca Taurus, cromada, cal .380, com numeração raspada atrás do frigobar. Insta dos autos que a mencionada arma estava alimentada e municiada, apta para pronto emprego e capaz de produzir danos. Além disso, foram encontrados os materiais subtraídos, totalizando a quantia de 16 (dezesseis) itens, os quais somam a quantia total aproximadamente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Vide Auto de Apreensão de fls. 72/73 ID nº 36693582.)

Insta frisar que, ao serem realizadas buscas do lado externo ao local dos fatos, foi encontrado o veículo modelo Honda Fit, cor prata, placa OUS0F50, oportunidade que ao ser questionado aos denunciados se estes chegaram ao local dos fatos com o mencionado veículo, estes confirmaram que sim. Após, os policiais ao conferirem os dados do Chassi, verificaram que as numerações não coincidiam, se tratando de um carro clonado e que a placa original do veículo seria ODP8D89, o qual consta com restrição de furto/roubo.

Ante o exposto, os denunciados juntamente com o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Importante salientar que o denunciado Alexandre confirmou à Autoridade Policial que roubou a loja citada junto com outros 03 (três) indivíduos e que um dos adolescentes portava uma arma de fogo durante a ação criminosa, finalizou dizendo que comprou o já mencionado veículo por R$ 1.200,00 (hum mil, duzentos reais), conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fl.52 ID nº 36693582.

Ainda, o adolescente Elizeu, ao ser apresentado a autoridade policial, confirmou que participou do roubo narrado com outros 03 (três) envolvidos e que eles compraram a arma de fogo e o veículo por R$1.200,00 (hum mil, e duzentos reais). (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a analisar as teses suscitadas.

1 - Recurso do

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
postula pela condenação dos recorridos ao pagamento de indenização mínima por danos morais sofridos pela vítima Henrique Neves Lougon Ofrante.

Em relação ao tema, ficou consignado na sentença que “
a)

no tocante aos danos materiais, verifica-se que as res furtivas foram integralmente recuperadas e restituídas à vítima logo após a prisão em flagrante dos acusados, não subsistindo prejuízo patrimonial a ser reparado; b) quanto aos eventuais danos morais, não há nos autos elementos probatórios suficientes para a quantificação do prejuízo extrapatrimonial, o que impossibilita a fixação de indenização nesta seara, sem prejuízo de ulterior liquidação na esfera cível, caso a vítima assim o deseje, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal.”.

Verifico que há requerimento expresso, feito na denúncia (fls. 03 do ID 1357283), quanto à condenação dos réus em pagamento de valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos, na forma do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Transcrevo:

“Assim agindo, os denunciados infringiram o artigo 157, §2º, inciso II, §º2-A, I, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citados os denunciados, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, sejam condenados os denunciados e decretada a perda dos bens apreendidos, bem como
seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal)
”.

No entanto, como visto, não houve formulação da quantificação do montante da condenação, o que, segundo a jurisprudência atual, implicou na impossibilidade do exercício do contraditório.

Nesse sentido, a Terceira Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. (...). Assim,
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
” (STJ - REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Este Colegiado trilha o mesmo entendimento, “
Embora a denúncia tenha requerido a reparação dos danos morais e materiais, não indicou o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza a fixação do montante na sentença condenatória, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de fixação do valor mínimo não prejudica a vítima, que poderá buscar a reparação no juízo cível, com base no título executivo judicial representado pela sentença penal condenatória
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000279-06.2024.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 12/Jun/2025).

Logo, o comando sentencial se encontra conforme a jurisprudência consolidada, devendo ser desprovido o recurso ministerial, cabendo a vítima buscar a reparação do dano no juízo cível.

2 - Recursos defensivos - Absolvição:

A defesa do recorrente
Daniel
postulou pela absolvição em relação às condenações pelos crimes de roubo qualificado, receptação e corrupção de menores.

Quanto ao crime de roubo, o recorrente alega ausência de prova quanto a ameaça exercida por emprego de arma de fogo.

Já em relação à condenação pelo crime de corrupção de menor, a defesa afirma que o recorrente desconhecia a idade dos dois adolescentes que atuaram no crime narrado na inicial acusatória.

Por fim, quanto à condenação pelo crime de receptação, alega ausência de dolo por desconhecimento da origem ilícita do veículo.

Já a defesa do recorrente
Alexandre
postulou pela absolvição em relação ao crime de receptação, alegando, para tanto, ausência de dolo, afirmando que o carro não lhe pertencia e que desconhecia sua origem ilícita.

A
materialidade
dos crimes de roubo majorado, de receptação e de corrupção de menor está ilustrada no Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/84, no Boletim Unificado de fls. 09/18, no Auto de Apreensão de fls. 72/73, todos constantes do ID 36693582.

Ao serem interrogados em juízo, consoante é possível inferir do link disponível no ID 42137086, os apelantes confessaram apenas a
autoria
do crime de roubo circunstanciado, negando a autoria dos crimes de receptação e de corrupção de menor, sob a alegação de desconhecerem a sua origem ilícita do veículo receptado, e que desconheciam a idade dos dois adolescentes que participaram da empreitada criminosa.

2.2. Absolvição pelo crime de roubo circunstanciado e aplicação da causa de aumento prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal:

A defesa do recorrente Daniel afirma que não há prova quanto a ameaça por emprego de arma de fogo.

No entanto, a tese defensiva se mostra totalmente divorciada da prova produzida durante a instrução.

A vítima, Sr. Henrique Neves Lougon Ofrante, em depoimento judicial, narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica criminosa, afirmando que os réus, em concurso com dois adolescentes, ingressaram em seu estabelecimento comercial, e um deles, identificado como ALEXANDRE, r
endeu uma funcionária com uma arma de fogo e, em seguida, manteve o artefato apontado para a sua nuca durante toda a ação
, proferindo ameaças de morte.

O relato da vítima, dotado de especial relevância em crimes patrimoniais, foi corroborado integralmente pelos relatos dos Policiais Militares Lucas Lopes Santos e Gabriel Bile Simmer, que efetuaram a prisão em flagrante dos quatro envolvidos ainda no interior da loja, na posse dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada no crime.

A coesão entre a prova testemunhal, a confissão dos réus (já referenciada) e as circunstâncias da prisão em flagrante afasta qualquer dúvida razoável sobre a configuração do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo para ambos os apelantes, sendo inviável acolher o pleito absolutório formulado pela defesa de DANIEL.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DA ARMA DE FOGO COMPROVADA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Não merece acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo já que a vítima confirmou em Juízo que confirmou em Juízo que o comparsa do réu portava arma de fogo e anunciou o assalto. 2- A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas (STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 3- Recurso conhecido e improvido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006902-97.2020.8.08.0024; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 20/Oct/2022).

Portanto, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de roubo qualigicado.

Com base nos mesmo fundamentos fáticos e jurídicos, também se mostra inviável a tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

2.2. Absolvição pelo crime de receptação e aplicação do princípio da consunção:

Ambos os apelantes afirmaram que não sabiam da origem ilícita do veículo receptado.

Consoante destacado na sentença condenatória, “
o réu Daniel, ao término de seu interrogatório, precisamente no minuto 1h35min, admitiu expressamente a natureza roubada do automóvel em questão
”.

Além disso, o adolescente Elizeu, ao ser ouvido perante a autoridade policial, fl. 56 do ID 36693582, confirmou sua participação no roubo e ainda afirmou que eles adquiriram a arma de fogo e o veículo pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ouvido em juízo como testemunha, o Policial Militar Lucas Lopes Santos afirmou que: “
sobre o carro primeiro instante os assaltantes negaram, mas como os populares viram eles chegando com o carro, logo depois confessaram que o carro era deles
”.

A análise detalhada dos interrogatórios dos recorrentes e dos adolescentes, bem como os depoimentos das testemunhas, demonstrou que Alexandre e Daniel tinham plena ciência da procedência ilícita do veículo Honda Fit, utilizado por eles para cometerem o crime de roubo circunstanciado.

Nesse contexto, releva destacar que a posse do bem receptado é elemento constitutivo do tipo penal previsto no art. 180, do CP, cabendo a defesa o ônus de demonstrar sua origem lícita, nos termos do art. 156, do CPP..

Nesse sentido, "
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
" (STJ - AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

Da mesma forma, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Os crimes de roubo e receptação são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e, no caso concreto, decorreram de desígnios independentes.

A aquisição do veículo roubado não constituiu mero ato preparatório ou de execução do roubo subsequente, mas sim uma conduta autônoma e anterior, que se consumou com a aquisição do bem de origem criminosa.

No mesmo sentido, “
Sendo autônomos os crimes de roubo e receptação, e, ainda, tendo sido praticados em momentos e circunstâncias diferentes, inviável a aplicação do princípio da consunção
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.246136-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024).

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição pelo crime de receptação.

2.3 - Absolvição pelo crime de corrupção de menores:

Já em relação ao delito de corrupção de menores, os recorrentes aduzem que desconheciam as idades dos adolescentes.

A prova dos autos é incontroversa no sentido de que os apelantes praticaram o crime de roubo na companhia de dois adolescentes.

A alegação de desconhecimento da menoridade não é crível, e a simples participação dos inimputáveis na empreitada criminosa é suficiente para a consumação do tipo penal, dado se tratar de crime formal.

Nesse sentido, a Súmula de n.º 500 do STJ estabelece que "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

3 - Dosimetria da pena:

Rememorando, em relação à dosimetria da pena, a defesa do recorrente
Daniel
postula pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, tese que já foi objeto de abordagem no presente voto, pela redução da pena-base para o mínimo legal, e pela aplicação da fração de um sexto em relação à redução da pena pelas circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão.

Já a defesa do apelante
Alexandre
, de igual forma, postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, pela aplicação da fração de um sexto em relação à redução da pena pelas circunstâncias atenuantes e pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência pela condenação anterior em crime de uso de drogas, capitulado no art. 28, da Lei de nº 11.343/2006.

3.1 - Primeira fase:

Em relação à condenação pelo crime de
roubo qualificado
, os recorrentes tiveram fixadas a idêntica pena-base de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, de reclusão, bem como pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, consideradas como negativas quatro circunstâncias judiciais para Alexandre e três para Daniel.

Foram valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime para ambos, e os antecedentes e a personalidade apenas para Alexandre.

A
culpabilidade
restou devidamente fundamentada, já que a gravidade concreta do delito extrapolou a previsão contida no tipo penal, diante da vítima ter permanecido durante quase todo o tempo em que durou o assalto com uma arma de fogo apontada para sua nuca. Nesse contexto, ainda que tenha sido Alexandre quem apontou a arma para a vítima, tal circunstância se comunica necessariamente com a conduta de Daniel, diante do concurso de agentes.

As
circunstâncias do crime
também contaram com devida fundamentação, já que concorreram duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo uma utilizada para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial negativa.

No mesmo sentido, "
havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico
" (STJ - AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

As
consequências do crime
foram consideradas graves diante do trauma psicológico experimentado pela vítima Henrique, fato comprovado pelo seu depoimento.

No mesmo sentido, “
o trauma causado à vítima restou devidamente demonstrado, o que justifica o incremento da basilar pelas consequências do delito
” (STJ - AgRg no HC n. 879.760/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Todavia, os antecedentes e a personalidade do crime, considerados negativos em relação a Alexandre, não contaram com adequada motivação.

A sentença recorrida considerou os
antecedentes
do recorrente Alexandre como negativos diante da existência de uma condenação, com trânsito em julgado, pelo crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

A decisão combatida não observou a jurisprudência consolidada do c. STJ no sentido de que “
É vedada a utilização de condenações pelo crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 para fundamentar a reincidência ou agravar os maus antecedentes
” (STJ - REsp n. 2.076.726/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Pelos mesmo fundamentos, entendo que
deve ser afastada
, também, a circunstância
agravante da reincidência
.

Além disso, a negativação da
personalidade
, com fundamento em ações penais em curso, não observou o que dispõe a
Súmula 444 do STJ
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
” (STJ - TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Diante do exposto, em relação à condenação pelo crime de rubo majorado, sobejaram apenas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, como circunstâncias judiciais negativas, para ambos os recorrentes, devendo ser mantido o critério de aumento de um oitavo para cada uma das circunstâncias judiciais negativas.

Em relação aos crimes de
corrupção de menor
e de
receptação,
o apelante Daniel teve as penas-bases fixadas no mínimo legal, não cabendo nenhum tipo de redução, e o recorrente Alexandre teve as penas-bases fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão, diante da negativação dos
antecedentes
e da
personalidade
.

Consoante já visto, a negativação das referidas circunstâncias não contou com adequada fundamentação, sendo imperioso a redução para o mínimo legal.

3.2. Segunda fase:

Ao proceder análise da segunda fase da dosimetria, já estabelecido o afastamento da reincidência, entendo que também há equívoco quanto ao tímido patamar de redução quanto às circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão, abaixo do patamar usual de um sexto, desacompanhadas de devida fundamentação.

No mesmo sentido, “
o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou
a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

3.3. Reforma da dosimetria:

Diante da reforma parcial da sentença, considerando que todos os elementos da primeira e segunda fase são idênticos para ambos, passo a nova dosimetria:

3.3.1 - Roubo majorado:

Mantida a pena-base, para ambos, no patamar de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, de reclusão, bem como pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, considerando a manutenção de três circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, em relação a
Alexandre
, a pena deve ser reduzida na fração de um sexto, em virtude da circunstância atenuante da confissão, resultando em uma
pena intermediária de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Já em relação a
Daniel
, militam duas circunstâncias atenuantes, menoridade e confissão, devendo a pena ser reduzida na fração de um terço, resultando em uma
pena intermediária de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não militam causas de diminuição, foi aplicado o aumento de dois terços, decorrente da causa de aumento do emprego de arma de fogo, resultando em uma
pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para o recorrente Alexandre.

Diante do mesmo aumento, fica a
pena definitiva do recorrente Daniel estabelecida em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Em relação aos crimes de
corrupção de menor
e de
receptação
,
estabeleço as penas-bases no mínimo legal de 01 (um) ano, para cada um dos crimes, para cada um dos recorrentes, passando a pena em definitivo
para ambos diante da impossibilidade de redução da pena na segunda fase da dosimetria por força do entendimento estabelecido na Súmula de n.º 231, do c. STJ, e à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Diante do concurso material, previsto no art. 69 do CP, estabeleço o somatório das penas em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
para o recorrente
Alexandre; e de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
para o recorrente
Daniel.

Mantido o regime inicialmente fechado, de acordo com a regra geral prevista no art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, para os dois recorrentes.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante do não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do CP.

Mantida a prisão cautelar dos recorrentes, considerando que permaneceram presos durante a instrução e foram condenados no regime inicialmente fechado, nos mesmos termos já consignados na sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos defensivos
, para reduzir a pena dos recorrentes para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para o recorrente Alexandre; e para 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, para o recorrente Daniel.

É como voto.